Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703213-11.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO SOARES TROUCHE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça que, sob o regime disciplinador da repercussão geral, negou provimento ao agravo interno por ela manejado. A ementa do acórdão é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II – Agravo interno não provido. II – O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, o STF consolidou o posicionamento no sentido do descabimento de recurso ou qualquer outro instrumento processual contra as decisões dos Tribunais a quo que aplicam o regime dos repetitivos. A propósito, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1235204 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 18/12/2019). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019